Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-10.2021.8.11.0078
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001592-10.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS RAFFAELLI LOCKS - CPF: 063.648.329-03 (RECORRIDO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1001592-10.2021.8.11.0078

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): LUCAS RAFFAELLI LOCKS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – PRODUTOR RURAL – COMPRA DE SEMIRREBOQUE PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL – AUSÊNCIA DA FIGURA DE CONTRIBUINTE – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre o lançamento de crédito tributário, de onde o Recorrido defende sua ilicitude, na medida em que, como produtor rural, adquiriu semirreboque para uso próprio, figurando, assim, como consumidor final.

Pois bem. Restou demonstrado nos autos que a aquisição da mercadoria tem por intuito o uso próprio do adquirente, tratando-se, desta feita, de consumidor final, o que afasta a figura de contribuinte apta a ensejar a tributação em análise.

Neste sentido, esta turma recursal já assim decidiu:

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SAÍDA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS – EQUIPAGAMENTO UTILIZADO PARA USO PRÓPRIO – ICMS INDEVIDO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário. (N.U 1002045-05.2021.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Destaco, sobre o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), então tratado no presente caso, dispõe o art. 155, VIII, “b” da Constituição Federal que:

Art. 155 (...)

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (...)

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;

Desta feita, mantenho a sentença de procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e, confirmando a liminar concedida, declaro a ilegalidade da cobrança de ICMS, com base na alíquota interestadual, sobre a mercadoria adquirida pelo Requerente, através da NOTA FISCAL nº 000019528.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas o Estado, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022